Tribunal: TCU
Processo: 033.943/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos ao Município de São Gabriel da Cachoeira/AM para a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar  Pnae/2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos ao Município de São Gabriel da Cachoeira/AM para a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae/2012. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea a , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Pedro Garcia, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das respectivas datas até o dia da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento do débito ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor: Valor (R$) Data de ocorrência 110.796,00 28/03/2012 110.796,00 03/04/2012 110.796,00 30/04/2012 110.796,00 04/06/2012 112.700,00 03/07/2012 112.700,00 02/08/2012 112.700,00 05/09/2012 112.700,00 02/10/2012 112.700,00 05/11/2012 112.700,00 04/12/2012 9.2. condenar o Sr. Pedro Garcia ao pagamento da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.5. enviar cópia deste Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para ciência, e à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, com fundamento no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU.